Tribunal: TJDFT
Processo: 0734314-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DECRETO No 9.847/2019. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE FEITA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS EM PEDIDO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui sucedâneo recursal para permitir a revisão de todo o conjunto probatório produzido e reapreciar a causa já definitivamente julgada. A reapreciação da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em casos excepcionais, nos quais caracterizado evidente erro técnico, flagrante ilegalidade ou notória desproporcionalidade na fixação da pena, hipóteses em que o pedido revisional está amparado no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Diante da novatio legis in mellius provocada pelo Decreto 9.847/2019, que reclassificou a arma empregada pelo requerente na prática dos fatos, anteriormente enquadrada como de uso restrito (artigo 16, Lei 10.826/2003) para de uso permitido (artigo 14, Lei 10.826/2003), o Juízo da execução penal corretamente procedeu à readequação proporcional da dosimetria, sem adentrar nos fundamentos jurídicos considerados pelo Juízo sentenciante para valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, as agravantes e atenuantes, e as causas de aumento ou diminuição de pena. A mudança de orientação jurisprudencial e a interpretação controvertida a respeito de determinado dispositivo legal não são fundamentos idôneos para a propositura de revisão criminal. Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o nítido intuito de provocar o reexame dos fatos e das provas já amplamente analisados na sentença e no acórdão que julgou o recurso de apelação, sem a apresentação de fato novo ou prova concreta e robusta, a ação revisional deve ser julgada improcedente.